Tribunal: TJSP
Processo: 2277650-76.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: Luis Carlos de Barros
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-08-01
Data de publicação: 2022-08-02

Ementa:
Execução. Cédula de Crédito Bancário. Ajuizamento somente contra os garantidores devedores solidários. Pretensão de prévia excussão dos bens dados em garantia pelo devedor principal, nos termos do artigo 835. §3o, do CPC. Inexistência de benefício de ordem em favor dos devedores solidários. Não demonstração da presença de requisitos , hábeis a determinar , nova avaliação dos bens penhorados.

Ementa:
Execução. Cédula de Crédito Bancário. Ajuizamento somente contra os garantidores devedores solidários. Pretensão de prévia excussão dos bens dados em garantia pelo devedor principal, nos termos do artigo 835. §3o, do CPC. Inexistência de benefício de ordem em favor dos devedores solidários. Não demonstração da presença de requisitos , hábeis a determinar , nova avaliação dos bens penhorados. Observação de que a nulidade deve ser alegada na primeira oportunidade pela parte, sob pena de preclusão. Art. 278, do CPC. Recurso desprovido.